Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741004-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE FERNANDES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Havendo nos autos provas quanto à comercialização de substâncias entorpecentes, especialmente considerando o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e do comprador/usuário, a absolvição é inviável. 2. Embora a venda dos entorpecentes não tenha sido concluída em virtude da imediata ação dos policiais, nada obsta tipificação do crime de tráfico, porquanto, conforme o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, trata-se de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas diversas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação a prática de uma das ações descritas, dentre elas “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ, na segunda fase da dosimetria utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante incidente, devendo o aumento imposto na r. sentença, sem fundamentação apropriada, ser readequado. 4. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas da autoria do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do apelo especial. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030